Tribunal: TJMT
Processo: 0003112-23.2006.8.11.0086
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003112-23.2006.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), GILBERTO GILMAR DRESCHER - CPF: 870.999.501-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA INSURGÊNCIA RECURSAL – QUESTÃO NÃO COMBATIDA PELA FAZENDA PÚBLICA QUANDO INTIMADA PELO JUÍZO
A QUO ­–
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que a exequente foi intimada para se manifestar sobre o pagamento do débito executado, bem como requerer o que entendesse de direito, e não o fez, operou-se no caso concreto a preclusão temporal, o que implica na manutenção da sentença extintiva nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de a
pelação cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Gilberto Gilmar Drescher,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da quitação do débito então exequendo.

Em suas razões recursais, o ente estatal alega que o depósito judicial realizado pelo apelado no valor de R$ 1.021,80 (um mil e vinte e um reais e oitenta centavos) não é suficiente para a satisfação integral do débito, o qual é muito superior, correspondendo ao montante de R$ 16.068,78 (dezesseis mil e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Pautado nessas razões, requer o provimento do recurso, a fim de anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para efetivo o prosseguimento até a quitação integral do débito.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 85549962, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que dispõe a Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto satisfeitos seus pressupostos.

A hipótese dos autos completa r
ecurso de apelação cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que,

com resolução de mérito, julgou extinto o processo de execução fiscal por considerar adimplido a obrigação da parte executada, sendo certo que o apelante, embora intimado, manteve-se inerte quanto ao pagamento da dívida efetuada pelo executado.

Em síntese, aduz a Fazenda Pública que não houve o pagamento integral do débito executado e por isso requerer a reforma da sentença, para a cobrança do saldo devedor remanescente que entende ser devido.

O apelo, porém, não comporta provimento.

Em que pese tenha o executado satisfeito a quitação apenas da dívida exequenda originária, isto é, a constante da CDA que integra os autos, extrai-se que a Fazenda Pública foi intimada pelo magistrado sentenciante para que requeresse o que de direito e não o fez, cuja inércia deve ser interpretada como concordância tácita.

No ponto, conclui-se que a exequente já tinha plena ciência do valor pago e poderia a qualquer momento solicitar o abatimento do montante que considerasse devido e requerer o pagamento do saldo remanescente.

No entanto, deixou para fazê-lo somente quando da interposição do presente apelo em
03.12.2019
, ou seja, mais de 05 (cinco) meses depois que o executado peticionou nos autos informando o pagamento da dívida de origem em
21.02.2019
(id. 85522995), sem contar que foi instada a se manifestar pelo juiz de primeira instância (id. 85549951).

Partindo dessas premissas, tem-se que operou no caso concreto a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC, segundo o qual
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

A propósito, já decidiu este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO -

PRECLUSÃO DA INSURGÊNCIA RECURSAL
– NÃO COMBATIDA QUANDO INTIMADA PELO JUÍZO A QUO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que a exequente foi intimada para se manifestar sobre o pagamento do débito executado, bem como requerer o que entendesse de direito e não o fez, operou-se no caso concreto a preclusão temporal, o que implica na manutenção da sentença nos seus próprios termos
.” (N.U 0000005-24.1995.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). (grifou-se)

“(...)
PRECLUSÃO DAS QUESTÕES HÁ MUITO DECIDIDAS NOS AUTOS E NÃO COMBATIDAS NO TEMPO E MODO OPORTUNOS
– LAUDO PERICIAL VÁLIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 507 do CPC/2015 (anteriormente, art. 473 do CPC/1973) é ‘vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. 2. Se os questionamentos trazidos pela parte recorrentes se referem às questões já há muito decididas pelo julgador singular, à falta de combate no tempo e modo oportunos, restam preclusas as questões decididas pelo julgador contra as quais a parte interessada não adotou nenhuma medida no interesse de sua reversão.
(...)
” (N.U 0001493-15.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). (grifou-se)

Com efeito
, não há como o exequente, após ultrapassado o prazo que tinha para responder acerca do pagamento do débito apresentado pelo executado, obter nova oportunidade de manifestação quanto à eventual existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
. PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
. ART. 794, INCISO I, DO CPC.
INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. DESNECESSIDADE
. 1.
Presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo
, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre eventual insuficiência da quantia depositada, fato que impõe a extinção do processo
com fulcro no art. 794, inciso I, do CPC
. (...)
(REsp 932047/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 21/8/2007, DJ 3/9/2007 p.160). (grifou-se)

Na mesma toada, confira-se o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA –
EVENTUAL SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA
–
ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL–IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que haja diferença, decorrente de atualização do crédito até a data da efetiva transferência dos valores constritos via BacenJud, não há como o exequente, após reconhecer como suficiente o valor depositado e requerer sua transferência, alegar existência de saldo remanescente
.” (TJ-MT - APL: 00066401520098110004 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/11/2017). (grifou-se)

É cediço que, a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário nos termos do
artigo
156
,
I
,
CTN
.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida se mostra acertada, diante do pagamento do débito, ensejando a extinção da execução, conforme bem decidido pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021